Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750743-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FIGUEIRA DE ALMEIDA WERNECK, LIGIA BIZARRIA GOMIDE AGRAVADO: RAZOR DO BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO FIGUEIRA DE ALMEIDA WERNECK e LIGIA BIZARRIA GOMIDE contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelos agravantes em desfavor de RAZOR DO BRASIL LTDA., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes (ID 254874362 dos autos de referência). Na oportunidade, considerou que a aquisição de computadores por valor superior a R$30.000,00 (trinta mil reais) e a residência em condomínio de alto padrão, cujas casas ultrapassam R$1.000.000,00 (um milhão de reais), revelam capacidade econômica incompatível com o benefício. Ressaltou que não foram comprovados gastos extraordinários que justificassem a concessão da gratuidade, afirmando que as custas são indispensáveis ao aparelhamento do Judiciário e sua dispensa deve ser reservada a quem efetivamente não possa suportá-las, evitando prejuízo ao acesso dos verdadeiros necessitados. Em suas razões de recorrer (ID 78507764), os agravantes sustentam que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser reformada por violar os arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e 98 e 99 do CPC. Alegam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova concreta, não bastando presunções genéricas como o valor do produto ou o local de residência. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 79110202, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 79348778. É o relatório. Considerando que o efeito suspensivo formulado pela agravante já fora apreciado por esta Relatoria, na decisão de ID 79110202, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão de ID 79110202. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 18:26:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora